Tribunal: CARF
Processo: 19647.000486/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maurício Dalri Timm do Valle
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.000486/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.354 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
SERVITIUM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 17/06/1997 a 17/10/1997
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. PRAZO DECADENCIAL.
ART. 173, I, DO CTN. SÚMULA CARF No 101
Súmula CARF no 101: Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN,
o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
APLICAÇÃO SÚMULA CARF 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.000486/2008-74
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.354 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000486/2008-74

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 306-310) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) Apesar da autuação fiscal apontar as competências de 06/1997; 08/1997;
09/1997; 10/1997 e 12/1997, o acórdão n° 11-21.913, julgado pela 7a Turma
da DRJ/REC, considerou período diverso, ou seja, 01/01/1999 a 31/12/2006,
bem como, considerou infração totalmente estranha ao MPF n° 09425327.
b) Há decadência dos créditos referentes às competências do ano de 1997, de
acordo com o firmado pela Súmula Vinculante no 08, de 20/06/2008.
c) Inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91, segundo a jurisprudência
já pacificada no judiciário.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos:
“Por todo o exposto, requer a esse Egrégio Segundo Conselho de Contribuintes que, se
digne conhecer as presentes razões e dar-lhes provimento, para o fim de reformar a r.
decisão de primeira instância, determinando, a nulidade do auto de infração, pelas
divergências apresentadas, ou caso, assim não entenda, reforme a r. decisão de primeira
instância, para ao fim, julgar totalmente improcedente, determinando o cancelamento
do presente auto de infração, com o conseqüente arquivamentos dos processos fiscais
em exame”.
A presente questão diz respeito ao Auto de Infração - AI/DEBCAD no
37.146.368-8 (fls. 3-235) que constitui crédito tributário de penalidade em face de SERVITIUM
LTDA (CNPJ no 00.558.943/0001-34), pelo descumprimento de obrigação acessório prevista na
Lei no 8.212/91, referente a fatos geradores ocorridos no período de 17/06/1997 a 17/10/1997. A
autuação alcançou o montante de R$ 27.487,99 (vinte e sete mil quatrocentos e oitenta e sete
reais e noventa e nove centavos). A notificação aconteceu em 27/12/2007 (fl. 3).
Na descrição dos fatos que deram causa ao lançamento, consta do Relatório Fiscal
do Auto de Infração (fls. 19-20) que a contribuinte incorreu em ofensa ao “artigo 17 da Lei n°
8.213, de 24/07/1991, combinado com §1° do inciso I, art. 18 do Regulamento da Previdência
Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048 de 06/05/1999” em razão da não inscrição de
segurados empregados durante o período citado. Menciona-se que:
“Foi apresentado o Livro de Registro de Empregados (LRE) n° 01 (fls. 02 a 200), com
Termo de Abertura em 01/03/1996 e registrado no Ministério do Trabalho (DRT-PE)
em 01/04/1996 sob n° 10707.
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.354 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000486/2008-74

Ao analisar o Livro de Registro de Empregados (LRE) n° 01 (fls. 02 até 200)
verificamos que os segurados-empregados acima relacionados não constavam no LRE,
portanto laboraram sem o devido registro. A irregularidade não foi sanada até o término
da ação fiscal. Foi visada a fl. 200 (último registro: Ricardo Bruno Mendes Alves) do
livro n° 01.
Não restaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no art. 290 do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Tampouco foi verificada a circunstância atenuante da infração”.
O Auto de infração veio acompanhado dos seguintes documentos (fl. 22-235): i)
Cópia do contrato social da contribuinte com suas alterações; ii) Cópias de documentos dos
responsáveis legais; iii) Cópias dos dados do Contador; iv) Cópias de rescisões de contratos de
trabalho; v) Cópia do Termo de Conciliação (Ivanildo Oliveira dos Santos); vi) Cópias de
Recibos de Salário; vii) Cópias de algumas páginas do Livro de Registros de Empregados; viii)
Cópias de RAIS de 2008 e ix) Cópias de CAGED de alguns meses.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 197-202) em 28/01/2007 (fl. 255),
pela qual alegou que:
a) Há decadência dos créditos referentes às competências do ano de 1997, de
acordo com o firmado pela Súmula Vinculante no 08, de 20/06/2008.
b) Inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91, segundo a jurisprudência
já pacificada no judiciário.
Ao final, formulou pedidos nos seguintes termos (fl. 202):
“Por todo o exposto, requer a Impugnante, seja a presente Impugnação recebida e
julgada procedente para decretar-se nulidade do auto de infração, tendo em vista, a
aplicação do instituto da decadência, Código Tributário Nacional, artigo 156 V,
conforme as divergências e jurisprudência apresentadas, seja a presente ação fiscal
julgada totalmente improcedente determinando-se o cancelamento do presente auto,
com o conseqüente arquivamento do processo fiscal em exame”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife/PE (DRJ), por
meio do Acórdão no 11-21.913, de 13 de março de 2008 (fls. 298-300), negou provimento à
impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal, conforme o entendimento resumido na
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. INSCRIÇÃO DE EMPREGADO. AUSÊNCIA. MULTA.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de inscrever segurado
empregado no Regime Geral de Previdência Social.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
A decadência das contribuições devidas à Seguridade Social nos termos expressos na
legislação previdenciária é decenal.
Lançamento Procedente.
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.354 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000486/2008-74

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Conhecimento
A intimação do Acórdão deu-se em 05 de maio de 2008 (fl. 302), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 20 de maio de 2008 (fl. 317). A contagem do prazo deve ser
realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso, portanto,
é tempestivo, e dele conheço parcialmente, deixando de conhecer das alegações de
inconstitucionalidade..
Mérito
Trata-se de multa pelo descumprimento de obrigação acessório prevista no art. 32,
I, da Lei no 8.212/91, referente a fatos geradores ocorridos no período de 17/06/1997 a
17/10/1997. A autuação alcançou o montante de R$ 27.487,99 (vinte e sete mil quatrocentos e
oitenta e sete reais e noventa e nove centavos). A notificação aconteceu em 27/12/2007 (fl. 3).
Operou-se, portanto, a decadência, nos termos do art. 173, I, do Código Tributário
Nacional, que é o aplicável no presente caso, de acordo com a Súmula CARF no 101:
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.354 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.000486/2008-74

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital